Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se adequada a fração adotada para exasperar a pena-base; (ii) apreciar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
5. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos, tratando-se de pessoa multirreincidente, portadora de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 59 e 163.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024. STJ, AgRg no REsp n. 1.953.665/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022. TJDFT, Acórdão 2063842, 0701909-90.2025.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 21/11/2025. TJDFT, Acórdão 2039993, 0701498-74.2021.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025. TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. TJDFT. Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.